Tribunal: STF
Processo: ARE 1466957
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO À URBANIZAÇÃO DE ÁREA SITUADA NA COMUNIDADE DE MANGUINHOS. DETERMINAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO REPETITIVO. ESPECIALIDADE DO ARTIGO 18 DA LEI 7.347/1985 EM DETRIMENTO À REGRA GERAL DO ARTIGO 91 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM FUNDAMENTO NAS LEIS 7.347/1985 E 13.105/2015. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DETERMINANDO O SEQUESTRO DA QUANTIA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL. URBANIZAÇÃO DE ÁREA SITUADA NA COMUNIDADE DE MANGUINHOS. INCONFORMISMO VENTILADO PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. MATÉRIA APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM MATÉRIA DE RECURSO REPETITIVO. ESPECIALIDADE DO ARTIGO 18, DA LEI 7347/85, EM DETRIMENTO À REGRA GERAL DO ARTIGO 91, DO CPC/15. DESPESAS QUE DEVEM RECAIR SOBRE O ENTE FEDERATIVO. PRECEDENTES DO TJRJ. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Doc. 8, p. 1)

Os embargos de declaração opostos pelo Estado do Rio de Janeiro (Doc. 10) ao acórdão do agravo foram desprovidos (Doc. 12).
Nas razões do apelo extremo, o Estado do Rio de Janeiro apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos  2º, 84, inciso II, 134, caput e § 2º, 165, § 5º, inciso I, 167, inciso VI, e 168 da Constituição da República. Sustenta que, “no caso em exame, o sequestro de verbas públicas sem previsão orçamentária, além de incrementarem a despesa pública sem previsão de crédito orçamentário, resulta em  transferência de recursos de uma categoria para outra, violando, assim, a norma do artigo 167, VI, da CF” (Doc. 15, p. 9-10). Ainda sob esse aspecto, assevera que “os honorários periciais são despesas que impõem, para o seu pagamento adiantado, a previsão orçamentária e a falta de previsão orçamentária no caso, conforme será examinado a seguir, só reforça a violação ao art. 167, VI, da Constituição Federal, na medida em que houve indevida movimentação orçamentária fora dos parâmetros do art. 167” (Doc. 15, p. 10). E, por fim, para reforçar as razões recursais, afirma ser “indevida movimentação orçamentária por ordem judicial que interfere na execução orçamentária, caracterizando a invasão, pelo Judiciário, das competências do Poder Executivo, em afronta ao disposto nos art. 2º e 84, II, da Constituição Federal” (Doc. 15, p. 10). 
A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e o Município do Rio de Janeiro, em contrarrazões, pugnam pelo não conhecimento do recurso e, acaso ultrapassado o juízo de admissibilidade, no mérito, requerem o seu desprovimento (Docs. 18 e 20).
A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro inadmitiu o recurso extraordinário, diante do óbice erigido pela Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 22). Irresignado, o Estado do Rio de Janeiro interpôs o agravo sub examine (Doc. 25).
É o relatório. DECIDO.
Cuida-se, na origem, agravo de instrumento interposto pelo Estado do Rio de Janeiro contra decisão do Juízo de Direito da 14ª Vara de Fazenda Pública do Rio de Janeiro que “determinou ao Estado do Rio de Janeiro, com base no entendimento jurisprudencial que se formou a respeito da competência para pagamento de honorários periciais à luz do art. 18, da Lei 7347/85 (decisão de fls. 683), que adiantasse o pagamento dos honorários de perícia de engenharia requerida pela Defensoria Pública, Autora da Ação Civil Pública que move para condenar o Estado e o Município do Rio de Janeiro a, em resumo, urbanizar a Rua São José, na comunidade de Manguinhos, adequando as obras realizadas pelo PAC no Parque João Goulart, assim como a reformar todas as construções da Rua São José, bem como das vielas que a cruzam, de modo a garantira a configuração de moradias adequadas, bem como a correção urbanística para solucionar problemas de insalubridade naquela rua” (Doc. 2, p. 3).
O agravo não merece prosperar.
A Décima Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao apreciar a controvérsia, consignou, in litteris:

“Nos termos do artigo 91, do CPC, as despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido, dispondo o seu parágrafo 1º que as perícias requeridas pelas pessoas acima mencionadas poderão ser realizadas por entidade pública. 
Por outro lado, o artigo 18, da Lei 7347/85, assevera que nas ações civis públicas não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais. (grifo nosso). 
Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o artigo 18, da Lei nº 7.347, de 1985, acima mencionada, prevalece em detrimento à regra geral prevista no art. 91, do CPC:
Processo RMS 59927 / SP - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2019/0025408-4 Relator(a) Ministro SÉRGIO KUKINA (1155) Relator(a) p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA (1157) Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 11/04/2019. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEVER DA FAZENDA PÚBLICA DA PESSOA POLÍTICA À QUAL PERTENCE O RAMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ARCAR COM A ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 232/STJ. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/1973. SUPERVENIÊNCIA DO ART. 91, § 1º, DO CPC/2015. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO DIANTE DA ESPECIALIDADE DA NORMA QUE O LASTREOU. RECURSO IMPROVIDO. (...) A razão de decidir do acórdão prolatado pela 1 Seção desta Corte tem fundamento na aplicação do art. 18 da Lei n. 7347/85 ao Ministério Público, quando requerer a produção de prova pericial em sede de ação civil pública. Por se tratar de ação civil pública, não se aplica a disciplina contemplada no art. 91, do CPC de 2015, norma geral, diante do critério da especialidade. 
Desse modo, deve o encargo da prova ser transferido ao Agravante, ente público ao qual se acha vinculada a Defensoria Pública.” (Doc. 8, p. 4-5, destaquei)

Destarte, in casu, verifica-se que, para divergir das razões do acórdão ora recorrido, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional (Leis 7.347/1985 e 13.105/2015), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.
Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça incluiu a matéria objeto do presente recurso na sistemática dos recursos repetitivos, REsp 1.253.844, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, a corroborar a natureza infraconstitucional da controvérsia. Por oportuno, trago à colação a ementa do aludido julgado, in verbis:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA PLENA DO ART. 18 DA LEI N. 7.347/85. ENCARGO TRANSFERIDO À FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 232/STJ, POR ANALOGIA.
1. Trata-se de recurso especial em que se discute a necessidade de adiantamento, pelo Ministério Público, de honorários devidos a perito em Ação Civil Pública.
2. O art. 18 da Lei n. 7.347/85, ao contrário do que afirma o art. 19 do CPC, explica que na ação civil pública não haverá qualquer adiantamento de despesas, tratando como regra geral o que o CPC cuida como exceção. Constitui regramento próprio, que impede que o autor da ação civil pública arque com os ônus periciais e sucumbenciais, ficando afastada, portanto, as regras específicas do Código de Processo Civil.
3. Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior (‘A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito’), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas. Precedentes: EREsp 981949/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2010, DJe 15/08/2011; REsp 1188803/RN, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 21/05/2010; AgRg no REsp 1083170/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 29/04/2010; REsp 928397/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2007, DJ 25/09/2007 p. 225; REsp 846.529/MS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 07/05/2007, p. 288.
4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08.”

Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados proferidos por esta Suprema Corte: 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS IMPOSTO AO ENTE FEDERATIVO AO QUAL O PARQUET ESTÁ VINCULADO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.250.447-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/05/2020, destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, LIV, 127, 150, IV, 165, 167, II, E 168 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 
1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nºs 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 
2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 
3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 
4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.312.658-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/06/2021, destaquei)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2 Direito Processual Civil. 3. Ação civil pública. Prova pericial. Adiantamento de honorários. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.263.431-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1º/09/2020, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO A QUE ESTIVER VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO, AUTOR DA AÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE.  PRECEDENTES. 
1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 
2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.361.507-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 18/04/2022, destaquei)

Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. 
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.  
Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente